Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702162-15.2024.8.07.0001 APELANTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS APELADO: CAIRO ALEXANDRE FERREIRA VILELA DOS REIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Apelante, nas razões recursais, pede gratuidade de justiça, ao argumento de que se encontrava preso, sem auferir renda. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. O Apelante informa que se encontrava preso e, assim, impossibilitado de auferir renda, verifica-se dos autos que é advogado, profissional que recebe honorários, em regra, pela prestação dos serviços (honorários contratuais) e por êxito nas demandas (honorários sucumbenciais), o que indica que pode ter recebido verbas honorárias no período em que se encontrava preso. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intime-se o Apelante para apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos ou outro documento hábil à demonstração de renda, como as declarações do imposto de renda, e demonstração de despesas. Desse modo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que não tem condições de custear o preparo, de valor irrisório, sem prejuízo ao sustento próprio e da família, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento da Apelação. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora